Tribunal: TJMT
Processo: 0002573-71.2015.8.11.0044
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 0002573-71.2015.811.0044
Recorrente: DAURO DA SILVA e MAURO DOMINGO DA SILVA
Recorrido: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 104779491) interposto por DAURO DA SILVA e MAURO DOMINGO DA SILVA, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado, que deu parcial provimento ao seu recurso de apelação cível (id. 101564954).
Os autos retornaram ao órgão fracionário deste Sodalício, para julgamento dos embargos de declaração, os quais foram rejeitados (id. 116203996).
Após, os recorrentes informaram por meio de petição, que já houve interposição tempestiva do especial e pugnam pelo juízo positivo de admissibilidade (id. 117530996).
Afere-se que o recurso especial foi interposto no dia 06/10/2021, sem a comprovação de recolhimento do respectivo preparo, conforme registrado pela Certidão de id. 105027952, tendo em vista o pedido de Justiça Gratuita formulado pelos recorrentes.
Certo que nos termos do art. 99 do CPC, o pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado pela parte interessada na petição inicial, na contestação, ou em recurso. Entretanto, acompanhou o recuso apenas a declaração de hipossuficiência.
Diante disso, intimem-se os recorrentes para, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovarem de forma cabal o preenchimento dos pressupostos legais à concessão da gratuidade almejada.
Decorrido o prazo, retornem os autos conclusos para apreciação do pedido.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça